Tribunal: TJES
Processo: 5006283-42.2022.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Liquidação / Cumprimento / Execução
Data de julgamento: 2024-08-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006283-42.2022.8.08.0047

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: RODRIGO PINTO

APELADO: ELIANE BESSA DOS SANTOS e outros (2)

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – EXECUÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. TÍTULO EXTRAJUDICIAL LÍQUIDO, CERTO E EXIGÍVEL. AUSÊNCIA DE EXCESSO DE EXECUÇÃO. SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS DEVIDAMENTE PRESTADOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
O cerne da questão devolvida a este juízo recursal está na verificação de excesso de execução de honorários advocatícios, mais especificamente quanto a parcela correspondente ao “auxílio emergencial”.

2.

Infere-se dos autos que o recorrente que opôs embargos à execução fiscal de nº 0007362-49.2019.8.08.0047, ajuizada pelas recorroidas, referente a execução dos honorários advocatícios.

3.
No caso em apreço, imperioso destacar que a cláusula 5º,
caput
e o §1 do contrato de serviços advocatícios firmado entre as partes, consta expressamente os percentuais devidos em caso de êxito das causídicas nas demandas indenizatórias em face da Samarco Mineração S.A, tanto na esfera judicial quanto extrajudicial.

4.
A respeito do tema em debate, o art. 784, do CPC, dispõe que entre os vários títulos executivos extrajudiciais que especifica, inclui todos aqueles que, por disposição expressa, a lei atribuir força executiva (inciso XII). Somado a isso, o Estatuto da Advocacia - Lei n. 8.906/94, no seu art. 24, estabelece que: “a decisão judicial que fixar ou arbitrar honorários e o contrato escrito que os estipular são títulos executivos e constituem crédito privilegiado na falência, concordata, concurso de credores, insolvência civil e liquidação extrajudicial”. Assim, não há dúvida de que o contrato de prestação de serviços advocatícios é um título executivo.

5.
No caso, não se justifica a recalcitrância do recorrente, pois restou devidamente comprovado nos autos a participação direta das causídicas no ato de formalização do acordo para o recebimento do segundo montante da indenização, conforme consta na Ata de Reunião do Auxílio Emergencial acostada nos autos.

6.
Portanto, não merece prosperar a tese do recorrente, pois foram apresentadas nítidas provas da atuação das recorridas em favor do recorrente, especialmente no processo administrativo para a composição de acordo para o recebimento do auxílio emergencial que, ao final, possibilitaram-lhe o valor da indenização.

7.
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - FERNANDA CORREA MARTINS - Vogal / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação cível interposta por
RODRIGO PINTO
com vistas ao reexame da r. sentença no Id nº 6618031, proferida pelo Juízo da 1ª Vara de Cível de São Mateus-ES que, nos autos dos embargos à execução, proposta em face de
ELIANE BESSA DOS SANTOS, ANDREIA SOARES GONÇALVES e NAIRAN SILVA DOS SANTOS
, rejeitou o pedido descrito na exordial, nos termos do art. 487, inciso I do CPC.

Em suas razões recursais de Id nº 6618033, o recorrente alega, em síntese, que foi executado por dívida referente a cobrança de honorários advocatícios no valor de R$ 29.807,25 (vinte e nove mil, oitocentos e sete reais e vinte e cinco centavos).

Defende que realizou dois acordos extrajudiciais com a Fundação Renova, sendo que no primeiro acordo efetuou o pagamento dos honorários advocatícios em favor da parte apelada, no valor de R$ 8.500,00 (oito mil e quinhentos reais), deixando de efetuar o pagamento dos honorários relacionados a indenização de “Auxílio Emergencial” por falta de previsão contratual com as apeladas, uma vez que nenhuma das causídicas representou o requerente nas tratativas extrajudiciais com a Fundação Renova, sendo que participou sozinho de todas as reuniões.

Com base em tais argumentos, requer a reforma da sentença, a fim de que seja julgado procedente os Embargos à Execução para que seja extinta, com julgamento de mérito, o processo executivo interposto pelas apeladas, sob medida de inteira justiça.

Contrarrazões de Id nº 6618036, pugnando pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme brevemente relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposta por
RODRIGO PINTO
com vistas ao reexame da r. sentença no Id nº 6618031, proferida pelo Juízo da 1ª Vara de Cível de São Mateus-ES que, nos autos dos embargos à execução, proposta em face de
ELIANE BESSA DOS SANTOS, ANDREIA SOARES GONÇALVES e NAIRAN SILVA DOS SANTOS
, rejeitou o pedido descrito na exordial, nos termos do art. 487, inciso I do CPC.

Em suas razões recursais de Id nº 6618033, o recorrente alega, em síntese, que foi executado por dívida referente a cobrança de honorários advocatícios no valor de R$ 29.807,25 (vinte e nove mil, oitocentos e sete reais e vinte e cinco centavos).

Defende que realizou dois acordos extrajudiciais com a Fundação Renova, sendo que no primeiro acordo efetuou o pagamento dos honorários advocatícios em favor da parte apelada, no valor de R$ 8.500,00 (oito mil e quinhentos reais), deixando de efetuar o pagamento dos honorários relacionados a indenização de “Auxílio Emergencial” por falta de previsão contratual com as apeladas, uma vez que nenhuma das causídicas representou o requerente nas tratativas extrajudiciais com a Fundação Renova, sendo que participou sozinho de todas as reuniões.

Com base em tais argumentos, requer a reforma da sentença, a fim de que seja julgado procedente os Embargos à Execução para que seja extinta, com julgamento de mérito, o processo executivo interposto pelas apeladas, sob medida de inteira justiça.

Preenchidos os requisitos da admissibilidade recursal, conheço do apelo interposto e passo a analisar as suas razões.

O cerne da questão devolvida a este juízo recursal está na verificação de excesso de execução de honorários advocatícios, mais especificamente quanto a parcela correspondente ao “auxílio emergencial” .

Infere-se dos autos que o recorrente que opôs embargos à execução fiscal de nº 0007362-49.2019.8.08.0047, ajuizada por Eliane Bessa Dos Santos, Andreia Soares Gonçalves e Nairan Silva Souza, referente a execução dos honorários advocatícios.

Após a devida instrução processual, inclusive com a realização de audiência de instrução e julgamento, sobreveio a r. sentença, rejeitando o pedido contido na petição inicial dos embargos à execução, sob o fundamento de que a execução em questão está fundada em título líquido, certo e exigível, pois consubstanciado em contrato de prestação de serviços advocatícios, bem como a ausência de excesso de execução no título extrajudicial.

No caso em apreço, imperioso transcrever a cláusula 5º,
caput
e o §1 do contrato de serviços advocatícios firmado entre as partes, no qual consta expressamente os percentuais devidos em caso de êxito das causídicas nas demandas indenizatórias em face da Samarco Mineração S.A, tanto na esfera judicial quanto extrajudicial:

5ª Dadas as características das obrigações ora assumidas pelas CONTRATADAS os serviços profissionais ajustados serão remunerados na base de 30% (trinta por cento) sobre o total dos direitos a serem reconhecidos ao CONTRATANTE, além da verba derivada da sucumbência, em caso de acordos extrajudiciais serão reduzidos os honorários advocatícios para o percentual de 15% (quinze por cento).

§1º Ditos honorários serão pagos por ocasião do efetivo recebimento da indenização por parte do CONTRATANTE, seja através de procedência do pedido, reconhecimento do pedido, acordo judicial e extrajudicial, salvo hipótese da rescisão do CONTRATANTE, quando os mesmos custas e adiantamento serão devidos intehrtalmente e exigíveis de imediato.

A respeito do tema em debate, o art. 784, do CPC, dispõe que entre os vários títulos executivos extrajudiciais que especifica, inclui todos aqueles que, por disposição expressa, a lei atribuir força executiva (inciso XII), in verbis:

Art. 784. São títulos executivos extrajudiciais:

(...).

XII - todos os demais títulos aos quais, por disposição expressa, a lei atribuir força executiva.

Nesse ínterim, o Estatuto da Advocacia - Lei n. 8.906/94, no seu art. 24, estabelece que:

Art. 24. A decisão judicial que fixar ou arbitrar honorários e o contrato escrito que os estipular são títulos executivos e constituem crédito privilegiado na falência, concordata, concurso de credores, insolvência civil e liquidação extrajudicial.

Assim, não há dúvida de que o contrato de prestação de serviços advocatícios é um título executivo.

Na hipótese vertente, conforme consignado pelo d. Magistrado de origem, o autor recebeu dois pagamentos indenizatórios, sendo o primeiro na importância de R$ 57.071,52 (cinquenta e sete mil, setenta e um reais e cinquenta e dois centavos) e o segundo no valor de R$ 94.400,51 (noventa e quatro mil, quatrocentos reais e cinquenta e um centavos), sendo que somente adimpliu o percentual de 15% (quinze por cento) em relação ao primeiro pagamento, no montante de R$ 8.500,00 (oito mil e quinhentos reais).

Compulsando os autos, não se justifica a recalcitrância do recorrente, pois restou devidamente comprovado nos autos a participação direta das causídicas no ato de formalização do acordo para o recebimento do segundo montante da indenização, conforme consta na Ata de Reunião do Auxílio Emergencial de Id nº 6618014.

Portanto, não merece prosperar a tese do recorrente, pois foram apresentadas nítidas provas da atuação das recorridas em favor do recorrente, especialmente no processo administrativo para a composição de acordo para o recebimento do auxílio emergencial que, ao final, possibilitaram-lhe o valor da indenização.

Por fim, no que tange a alegação da parte recorrida acerca da litigância de má-fé, não vislumbro a existência de dolo processual,
até mesmo por inexistir nos autos quaisquer indícios de que tenha a parte, de modo temerário, realizado qualquer das condutas elencadas no art. 80 do CPC, razão pela qual não cabe multa por litigância de má-fé.

Nessa ordem de ideias, é impositiva a manutenção da sentença que rejeitou os embargos à execução.

Ante o exposto,
conheço do recurso interposto por
RODRIGO PINTO

e, no mérito
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo na íntegra a r. sentença.

Por conseguinte, diante do desprovimento do apelo, majoro os honorários advocatícios devidos pela parte recorrente em 2% (dois por cento) sobre o valor da causa, mantendo, contudo, a suspensão da exigibilidade em razão da concessão da gratuidade de justiça
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTOS VOGAIS

005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - FERNANDA CORREA MARTINS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar